Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700008-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCIDES ALVES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUCIDES ALVES DA SILVA SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Cuida-se de Ação ajuizada por EUCIDES ALVES DA SILVA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL cuja pretensão, em antecipação da tutela é a realização do tratamento médico-hospitalar: ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO ESQUERDO pelo Distrito Federal. O parquet manifestou pelo indeferimento da tutela. É o relatório. Decido: Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário que estejam presentes dois requisitos: um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e a verossimilhança da alegação (art. 300 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a Petição Inicial, verifico não ter sido demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Note-se que o registro da solicitação para a consulta pleiteada no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é recente, 04/11/2021, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo. Assim, infere-se que não houve tempo hábil para o Réu realizar todo o procedimento burocrático para que a parte autora seja submetida ao tratamento da qual necessita. Dessa forma, demonstrado que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da Requerente e também não colocou qualquer obstrução à realização do tratamento em comento, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, ressalte-se que, no caso vertente, a administração pública cumpre com seu papel na medida em que efetiva a solicitação de marcação de cirurgia do Requerente, agindo dentro dos limites de sua administração interna e acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar atento para não se levar pelas circunstâncias dos fatos, mas sim aos fatos propriamente ditos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. Cite-se a parte Ré para apresentar Contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.” Alega a parte agravante, em síntese, que o procedimento cirúrgico deve ser realizado em caráter de urgência. Aduz que a urgência está comprovada por laudo médico e diante da possibilidade de piora na sua qualidade de vida com agravamento das dores e possibilidade de surgirem lesões na coluna e na bacia. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada realize a cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, na rede pública ou particular no prazo de 10 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte ou caráter emergencial, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. O laudo médico anexado (ID 108930408 – autos principais) aos autos principais indica de fato, a necessidade de realização da cirurgia. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AZUL. Ademais, não consta pedido de urgência ou o agravamento da situação de saúde do paciente. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Saliente-se que não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida, mas, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de risco de morte ou sério agravamento da doença, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator